Tribunal: TJDFT
Processo: 0711965-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR 840/11. DECRETO DISTRITAL No 32.547/2010. PORTARIA MINISTERIAL No 3.214/78 - MTE. LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZADO. CONSTATAÇÃO DE CONDIÇÕES DE TRABALHO INSALUBRES. DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO. GRAU MÉDIO. RECURSO CONHECIMENTO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O adicional de insalubridade constitui direito previsto expressamente no art. 7o, XXIII, da Constituição Federal - CF. Está assegurado ao servidor público do Distrito Federal pela Lei Complementar 840/2011: “Art. 79. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade.
2. O Decreto distrital 32.547/2010, em seu artigo 3o, determina que “A caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos”.
3. Quanto à insalubridade, o percentual devido ao servidor pode ser de 5%, 10% ou 20%, nos termos do art. 83, da Lei 840/11, a depender do grau de exposição aos agentes insalubres (mínimo, médio ou máximo). A Portaria Ministerial no 3.214/78 – MTE, em especial na NR-15, Anexo 14, elenca as condições que correspondem a cada grau de insalubridade
4. No caso, a prova demonstra que o agente socioeducativo está exposto a agentes nocivos habitualmente. Apesar de sua atuação não ser de efetiva análise das condições de saúde dos internos da unidade, ele é o responsável pelo contato direto com os adolescentes durante os acompanhamentos e deslocamentos, inclusive à enfermaria. Também tem contato durante as revistas diárias, com a manipulação de objetos e pertences dos internos, bem como manejo das instalações frequentadas e utilizadas pelos adolescentes, inclusive sanitárias. As atividades desempenhadas pelo autor se enquadram dentre aquelas que ensejam o recebimento do adicional de grau médio. A sentença deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.